Tribunal: TJBA
Processo: 8042100-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042100-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A Advogado(s): VIRGINIA COTRIM NERY LERNER AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ACEITE JUDICIAL DA GARANTIA E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º E 16, II, DA LEI Nº 6.830/1980. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 8177860-91.2024.8.05.0001, que determinou à Secretaria certificar a oposição de Embargos à Execução ou o decurso do prazo conforme art. 16, II, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), após o oferecimento de seguro garantia pela executada. A Agravante sustentou que a decisão de ID 87305516 era lacônica e potencialmente danosa, pois a aplicação literal do dispositivo levaria à conclusão equivocada de que o prazo de defesa se iniciaria com o simples protocolo da apólice, antes mesmo de qualquer aceite judicial da garantia. Pleiteou a reforma da decisão para estabelecer que o termo inicial para oposição de Embargos seja a data da intimação da executada acerca da decisão judicial que expressamente aceitar a garantia ofertada. O Agravado, em contrarrazões (ID 485877264 dos autos originários), arguiu preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, requereu a intimação pessoal da executada para oferecimento dos Embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da Agravante, considerando a alegação de que a decisão seria "óbvia" e que teria havido "erro de interpretação"; (ii) estabelecer qual é o termo inicial correto para a contagem do prazo de trinta dias para oposição de Embargos à Execução Fiscal quando a garantia do juízo é oferecida mediante seguro garantia judicial, especificamente se o prazo se inicia com a mera juntada da apólice de seguro ou somente após a intimação da executada sobre a decisão judicial que aceitar expressamente a garantia ofertada. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de interesse recursal não merece acolhimento. A redação da decisão agravada, ao remeter diretamente ao inciso II do art. 16 da LEF sem qualquer ressalva, gerou ambiguidade concreta e risco iminente de prejuízo ao direito de defesa da executada. A simples possibilidade de a secretaria certificar o decurso do prazo com base em marco temporal equivocado configura o gravame necessário a justificar o interesse em recorrer, não sendo exigível que a parte aguarde a consolidação do prejuízo para buscar tutela jurisdicional. A garantia do juízo, conforme dispõe o art. 16, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, é condição de procedibilidade para a oposição dos embargos, não sendo admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Contudo, a apresentação do seguro garantia é apenas o primeiro passo para a efetivação dessa constrição, não tendo a mera juntada da apólice, ato unilateral da parte, o condão de, por si só, formalizar a garantia. É imprescindível, para a segurança jurídica de ambas as partes, que o Magistrado, na condução do processo, analise a idoneidade do seguro, a suficiência do valor, a regularidade da seguradora e as cláusulas contratuais para, então, em decisão fundamentada, aceitar ou não a garantia ofertada. Somente a partir da intimação da executada sobre esta decisão de aceite é que o juízo se considera formal e inequivocamente seguro, irrompendo, por consectário lógico, o prazo para a apresentação de defesa. Entendimento diverso permitiria que o prazo para embargos fluísse antes mesmo de a condição para sua admissibilidade (a garantia) estar devidamente constituída e aceita, criando situação paradoxal e marcada pela insegurança jurídica. O próprio Agravado, em sua manifestação de ID 485877264 dos autos originários, requereu a intimação pessoal da executada para o oferecimento dos Embargos, reconhecendo implicitamente que a mera juntada da apólice não deflagrava automaticamente o prazo. Este entendimento encontra fundamento na mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento do REsp n. 2.185.262/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17.12.2024, que fixou tese no sentido de que o prazo para oposição de embargos à execução deve iniciar-se após a intimação da parte acerca do aceite do seguro garantia pelo Juiz, em interpretação sistemática dos artigos 7º e 16 da Lei 6.830/1980. A decisão liminar proferida no ID 87305516, ao conceder o efeito suspensivo, já havia sinalizado a plausibilidade do direito invocado, análise confirmada em cognição exauriente. A decisão agravada, ao gerar controvérsia sobre o marco inicial do prazo, afronta a segurança jurídica e a ampla defesa, devendo ser reformada para se alinhar à correta interpretação da legislação processual e à jurisprudência dominante do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: A apresentação de seguro garantia judicial em execução fiscal não deflagra automaticamente o prazo para oposição de embargos à execução, sendo necessária decisão judicial fundamentada que aceite expressamente a garantia ofertada. O termo inicial para a contagem do prazo de trinta dias previsto no art. 16, II, da Lei nº 6.830/1980 é a data da intimação da executada acerca da decisão judicial que expressamente aceitar a garantia ofertada mediante seguro garantia. A mera juntada da apólice de seguro garantia constitui ato unilateral da parte que não tem o condão de formalizar, por si só, a garantia do juízo, sendo imprescindível análise judicial sobre a idoneidade do seguro, suficiência do valor, regularidade da seguradora e cláusulas contratuais. A ambiguidade da decisão judicial que remete diretamente ao art. 16, II, da LEF, sem ressalvas quanto à necessidade de aceite da garantia, configura gravame suficiente para caracterizar interesse recursal, não se exigindo a consolidação do prejuízo para a parte buscar tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 7º, 16, II, e § 1º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.185.262/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; Portaria nº 1.885/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042100-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora